Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602863-55.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
28/02/2024
Número: 0602863-55.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 1
Última distribuição : 25/09/2022
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - ODUVALDO JOSÉ DOMINGUES -
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ODUVALDO JOSE DOMINGUES DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES (ADVOGADO)
JORGE MIGUEL PILOTO NETTO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
ODUVALDO JOSE DOMINGUES (REQUERENTE)
RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES (ADVOGADO)
JORGE MIGUEL PILOTO NETTO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43809387
28/02/2024
08:00
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.207

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602863-55.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ODUVALDO JOSE DOMINGUES DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES - OAB/PR111658
ADVOGADO: JORGE MIGUEL PILOTO NETTO - OAB/PR22685
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
REQUERENTE: ODUVALDO JOSE DOMINGUES
ADVOGADO: RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES - OAB/PR111658
ADVOGADO: JORGE MIGUEL PILOTO NETTO - OAB/PR22685
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. GASTOS ELEITORAIS REALIZADOS EM DATA
ANTERIOR À DATA DE ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL, MAS NÃO INFORMADOS À ÉPOCA. VALOR DIMINUTO.
APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVA.

1.Trata-se de prestação de contas de campanha de candidato não
eleito ao cargo de deputado estadual, no pleito de 2022.

2. A omissão na prestação de contas parcial não enseja a
automática desaprovação das contas, devendo a sua gravidade
ser analisada no caso concreto.

2.2. Na espécie, os gastos omitidos nas contas parciais
representam 2,42% do total das despesas da campanha, o que
autoriza a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para aprovação com ressalva.

3. A ausência de capacidade operacional do fornecedor,
constatada por meio da integração do módulo de análise do SPCE
e da base de dados da Relação Anual de Informações Sociais
Num. 43809387 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/02/2024 08:00:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022808003399300000042766347
Número do documento: 24022808003399300000042766347
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/02/2024 10:59:22

(RAIS) do Ministério do Trabalho, apta a indicar um gasto fictício,
deve ser comprovada por outros meios de prova, não bastando
meros indícios para refletir no julgamento das contas. O
apontamento pode ser apurado pelo Ministério Público Eleitoral,
se entender necessário.

4. Contas julgadas aprovadas com ressalva.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 26/02/2024

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de prestação de contas relativa às eleições gerais de 2022,
apresentada por Oduvaldo José Domingues, candidato não eleito ao cargo de deputado
estadual, pelo Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB.

As prestações de contas parciais e finais foram apresentadas
tempestivamente em 13/9/2022 e em 1/11/2022.

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução TSE n.
23.607/2019, não houve qualquer impugnação à presente prestação de contas.

Intimado do parecer de diligências, o prestador apresentou manifestação,
juntou documentos e apresentou suas contas retificadas (ID 43687289 e seguintes).

No parecer conclusivo, a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste
Tribunal se manifestou pela aprovação das contas com ressalva, com fundamento no
artigo 74, inciso II, da Resolução TSE n. 23.607/2019 (ID 43785729).

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela aprovação com ressalva das
contas, nos termos do artigo 74, inciso II, da Resolução TSE n. 23.607/2019 (ID
43793169).

É o relatório.

VOTO

Num. 43809387 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/02/2024 08:00:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022808003399300000042766347
Número do documento: 24022808003399300000042766347
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/02/2024 10:59:22

a) Da Análise das Contas

Como o presente feito se refere à prestação de contas de candidato não
eleito ao cargo de deputado estadual nas eleições gerais de 2022, sua análise é
disciplinada pela Lei n. 9.096/1995 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE n.
23.607/2019.

Oportuna a análise individualizada de cada irregularidade apontada pela
Seção de Contas Eleitorais e Partidárias.

a.1) Gastos eleitorais realizados em data anterior à data de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informados à época

A obrigação de apresentação de contas parciais, com a movimentação
financeira de campanha até aquele momento, está prevista tanto no artigo 28, §4º, inciso
II, da Lei n. 9504/97, como no artigo 47, inciso II, da Resolução TSE n. 23.607/2019. Veja-
se:

Lei n. 9.504/1997

Art. 28. A prestação de contas será feita:

[...]

§ 4o Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na
rede mundial de computadores (internet): (Redação dada pela Lei nº 13.165,
de 2015)

[...]

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo
Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como
os gastos realizados. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)

Resolução TSE n. 23.607/2019

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os),
durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para
divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, §
4º) :

[...]

II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros e os
estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.

§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita em
meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos
financeiros ou estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral,
contendo, cumulativamente:
Num. 43809387 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/02/2024 08:00:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022808003399300000042766347
Número do documento: 24022808003399300000042766347
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/02/2024 10:59:22

I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ dos
partidos políticos ou das candidatas ou dos candidatos doadoras ou doadores;

II - a especificação dos respectivos valores doados;

III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento das fornecedoras ou dos
fornecedores;

IV - a indicação da advogada ou do advogado.

[...]

§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do
SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando
o registro da movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o
início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo ano. ( Vide, para as Eleições
de 2020, art. 7º, inciso V, da Resolução nº 23.624/2020 )

§ 5º No dia 15 de setembro do ano eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral divulgará, na
sua página na internet, a prestação de contas parcial de campanha de candidatas ou
de candidatos e partidos políticos com a indicação dos nomes, do CPF ou CNPJ das
doadoras ou dos doadores e dos respectivos valores doados, observado o disposto no
art. 103 desta Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º, inciso II, e § 7º) . (Redação
dada pela Resolução nº 23.665/2021)

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega
de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza
infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na
oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

Depreende-se da leitura do artigo 47, §6º, da Resolução TSE n. 23.607/2019,
que a apresentação intempestiva da prestação de contas parcial ou sua entrega de forma
que não corresponda à movimentação efetiva de recursos representa, em princípio,
irregularidade grave.

A obrigação do prestador de apresentar contas parciais tem como objetivo
prestigiar a transparência das contas e permitir a fiscalização concomitante dos recursos
empregados na campanha, seja pela Justiça Eleitoral, seja pela sociedade.

Sobre o tema, o Tribunal Superior Eleitoral tem entendido que "o
descumprimento dos comandos normativos quanto às informações sobre as receitas e
despesas durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será
justificado pelo simples argumento de que tais dados foram contemplados na prestação
de contas final, mas serão ponderadas as circunstâncias outras a justificar ou não a
aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais".

Em consonância com o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, esta
Corte vinha decidindo que a omissão na prestação de contas parcial não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, devendo haver a análise, no caso
concreto, dos efeitos da omissão e das justificativas apresentadas pelo prestador, sendo
possível o afastamento desta irregularidade, ainda que o percentual fosse elevado, nos
casos em que apresentada justificativa e ausente a má-fé do candidato.

Num. 43809387 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/02/2024 08:00:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022808003399300000042766347
Número do documento: 24022808003399300000042766347
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/02/2024 10:59:22

Na sessão de julgamento do dia 28/8/2023, em voto de relatoria da
Desembargadora Claudia Cristina Cristofani, autos n. 0602935-42.2022.6.16.0000, esta
Corte entendeu pela desaprovação das contas, diante da omissão na prestação de contas
parcial de despesas no montante de R$ 22.106,25, que representou 44,2% do total de
gastos contratados.

Firmou-se o entendimento no sentido de que “configurada a irregularidade em
razão da omissão de receitas e despesas na prestação de contas parcial, seu impacto
deve ser analisado casuisticamente, podendo conduzir à desaprovação das contas
quando verificada a gravidade em razão da extensão da falha, pelo valor absoluto
envolvido ou pelo impacto percentual nas contas, não bastando para supri-la o
lançamento dos dados na prestação de contas final, mormente porque apresentados
apenas após o pleito”.

No caso dos autos, constou do parecer técnico conclusivo o pagamento de
duas despesas em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial,
mas não informadas à época. Uma despesa no valor de R$ 840,00 com o fornecedor
Petra Serviços, e outra despesa de R$ 640,00 com o fornecedor Super Print Papéis, cujo
montante perfaz R$ 1.480,00, que representa 2,42% da movimentação financeira de
campanha.

Trata-se de valor e percentual diminutos que, diante da inexistência de outras
irregularidades apontadas pelo setor técnico, autorizam a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade para aposição de ressalva.

a.2) Das Informações Complementares

O parecer conclusivo apontou que foi identificada, mediante a integração do
módulo de análise do SPCE e da base de dados Relação Anual de Informações Sociais
(RAIS) do Ministério do Trabalho, a realização de despesas junto aos seguintes
fornecedores supostamente incapazes de prestar o serviço ou de fornecer o material
contratado:

Num. 43809387 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/02/2024 08:00:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022808003399300000042766347
Número do documento: 24022808003399300000042766347
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/02/2024 10:59:22

O prestador informou que (ID 43687290) “toda contratação se deu de forma
transparente, sendo que o referido fornecedor entregou o combustível contratado e a arte
contratada mediante a emissão de nota fiscal, os valores foram pagos em conta corrente
do Página 6 próprio fornecedor e toda operação está registrada na prestação de contas
em exame. Muito embora conste que possuem apenas 02 empregados e 01 empregado é
importante salientar que a atividade exercida pelo fornecedor não demanda mais que isso
e pode ser desenvolvida até mesmo por seu sócio administrador, salientando que sócios
não integram a RAIS”.
Da análise dos autos, não há registros de que os referidos fornecedores não
entregaram os bens ou serviços contratados, pelo que não há como se reconhecer essa
irregularidade com fundamento em mera presunção.
A ausência de capacidade operacional do fornecedor, constatada por meio da
integração do módulo de análise do SPCE e da base de dados da Relação Anual de
Informações Sociais (RAIS) do Ministério do Trabalho, apta a indicar um gasto fictício,
deve ser comprovada por outros meios de prova, não podendo, desse modo,
comprometer as contas da prestadora.
Num. 43809387 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/02/2024 08:00:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022808003399300000042766347
Número do documento: 24022808003399300000042766347
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/02/2024 10:59:22

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602863-55.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. ANDERSON RICARDO FOGAÇA - INTERESSADO: ELEICAO 2022
Nesse sentido, já decidiu esta Corte:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE
Nº 23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. REPASSE DE
RECURSOS PELO PARTIDO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO
DE RESSALVA. OMISSÃO DE DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E
CONTÁBEIS. IRREGULARIDADE AFASTADA. COMPROVAÇÃO DE GASTOS
ELEITORAIS. MILITÂNCIA. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO E DO SERVIÇO
PRESTADO. AUSÊNCIA DO PERÍODO DE TRABALHO. IRREGULARIDADE.
RECURSOS DO FEFC. RESTITUIÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. RESSALVA. INDÍCIO DE
IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CIÊNCIA PRE.
P R I N C Í P I O D A P R O P O R C I O N A L I DA D E E DA RA Z O A B I L I D A DE .
INAPLICABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.
[...] 10. Indício relativo a gasto eleitoral em razão de eventual desvio de finalidade
obtido mediante cruzamento de informações entre órgãos e entidades da
administração pública não indica, a priori, e sem outros elementos de mínima prova,
irregularidade na análise da prestação de contas.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060363093, Acórdão de , Relator(a)
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 144, Data 28/07/2023)
Assim, a ausência de comprovação de efetiva irregularidade e de outros
elementos mínimos de prova que indiquem o desvio de finalidade impedem a alteração no
julgamento da presente prestação de contas, pois não se pode reconhecer eventual
irregularidade baseada em indícios, ilações e suposições.
Devendo o apontamento ser apurado pelo Ministério Público Eleitoral, caso
entenda necessário.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por APROVAR COM RESSALVA as contas
apresentadas por Oduvaldo José Rodrigues, candidato não eleito ao cargo de deputado
estadual, pelo Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB, nas eleições do ano de
2022, nos termos do artigo 74, inciso II, da Resolução TSE n. 23.607/2019.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator
Num. 43809387 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/02/2024 08:00:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022808003399300000042766347
Número do documento: 24022808003399300000042766347
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/02/2024 10:59:22

ODUVALDO JOSE DOMINGUES DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do INTERESSADO:
RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES - PR111658, JORGE MIGUEL PILOTO NETTO -
PR22685, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A - REQUERENTE: ODUVALDO
JOSE DOMINGUES - Advogados do REQUERENTE: RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES -
PR111658, JORGE MIGUEL PILOTO NETTO - PR22685, GUILHERME DE SALLES
GONCALVES - PR21989-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador Regional Eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 26.02.2024

Num. 43809387 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/02/2024 08:00:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022808003399300000042766347
Número do documento: 24022808003399300000042766347
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/02/2024 10:59:22